Tribunal: TJDFT
Processo: 0749743-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749743-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES PENA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECURSO GENÉRICO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A "coisa julgada" refere-se à imutabilidade das decisões judiciais, após esgotados todos os recursos. Ela garante a própria confiabilidade dos litigantes no sistema judicial por garantir a estabilidade das relações jurídicas. Afinal, seria insustentável, do ponto de vista da segurança jurídica, se as partes, após longa batalha judicial e esgotamento de todos os recursos, ainda tivessem que viver com a incerteza de que a decisão poderia ser alterada a qualquer momento. 2. Tendo em vista que o recurso apresentado não nega a existência de coisa julgada nem aponta concretamente onde estaria o erro nos cálculos da credora; apenas diz que o Recorrente é pessoa adoentada, deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, decisão que, em sede do presente Agravo Interno, mantenho. 3. Agravo Interno não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1015 e 1021, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a “coisa julgada e quando não cabe mais recurso e se torna imutável a decisão judicial, mas o que o recorrente pede é somente que no valor oferecido pelo devedor para quitar o valor total à credora de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) seja diminuído do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil), ficando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para efeito de quitação total do débito com a credora e os R$ 15.000,00 (quinze mil), para comprar um veículo para o devedor que está muito doente e com diabetes”. Defende que faltou vontade e interesse do relator em dar seguimento ao recurso de agravo de instrumento. Requer seja dado prioridade ao recorrente ao andamento do processo, uma vez que é idoso e já ultrapassou de 60 anos de idade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1015 e 1021, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado os dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por tal motivo, tendo em vista que o recurso apresentado não nega a existência de coisa julgada nem aponta concretamente onde estaria o erro nos cálculos da credora; apenas diz que o Recorrente é pessoa adoentada, deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, decisão que, em sede do presente Agravo Interno, mantenho” (ID 56731952), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023